Tribunal: STF
Processo: AI 686417
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Descabido
   sequestro de verbas públicas, salvo quebra da relação
   cronológica. Precedentes 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.